Tribunal: CARF
Processo: 10680.723238/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723238/2011-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.869 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIAS.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2401-004.132, proferido pela 1aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723238/2011-10
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.723238/2011-10

do CARF, em 16 de fevereiro de 2016, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa,
fls. 582:
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
a
penalidade
pecuniária
pelo
descumprimento de obrigação principal formalizada mediante lançamento de ofício
deve obedecer a lei vigente à data de ocorrência do fato gerador, in casu, art. 35, II, da
Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, em atenção ao princípio
tempus regit actum, observado o limite máximo de 75%, em honra da retroatividade da
lei tributária mais benigna inscrita no art. 106, II, 'c', do CTN. Já especificamente quanto
ao AI DEBCAD no 37.317.2613 (CFL 68), que o valor da penalidade pecuniária seja
recalculado, tomando-se em consideração as disposições inscritas no art. 32-A, inciso I
e §3o, II, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, se e somente se o
valor multa assim calculado se mostrar menos gravoso ao Recorrente, em atenção ao
princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, do CTN.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 601 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 612 e seguintes, para rediscutir a aplicação da multa
(retroatividade benigna).
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação
acessória (falta de declaração ou declaração inexata);
b) deve-se privilegiar a interpretação no sentido de que a lei não utiliza palavras ou
expressões inúteis e, em consonância com essa sistemática, tem-se que, a única forma
de harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar que o lançamento da multa
isolada prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91 ocorrerá quando houver tão-somente
o descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as contribuições destinadas a
Seguridade Social foram devidamente recolhidas;
c) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento
da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35-A
da Lei no 8.212/91;
d) a autoridade fiscal deve aplicar a multa mais benéfica ao contribuinte considerando
os seguintes parâmetros: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma
revogada) ou o art. 35-A da Lei no 8.212/91, introduzido pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009.;
e) deve ser aplicado o disposto no inciso I, do art. 4o da citada instrução normativa, que
determina a comparação entre os seguintes valores para aferição da multa mais benéfica
ao sujeito passivo: a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação
principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei
no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos
moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à
Lei no 11.941, de 2009; e multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, fls. 637 e seguintes, alegando,
em suma, que a decisão recorrida deve ser mantida pelas razões já debatidas e justificadas no
acórdão a quo.
É o relatório.

Voto
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.723238/2011-10

Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Da presente ação fiscal, foram lavrados os seguintes autos, fls. 68, que foram
objeto de um único processo administrativo:
AI, DEBCAD no 37.317.2575, com valor consolidado em 24/5/2011, de R$
225.576,57, referente à exigência de contribuições destinadas à previdência social,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
GILRAT, parte da empresa, incidentes sobre as remunerações de empregados. Tais
valores não foram declarados por meio de Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP. AI, DEBCAD no 37.317.2583, com valor
consolidado em 24/5/2011, de R$ 36.712,63, referente à exigência de contribuições
destinadas à previdência social relativa à parte dos segurados;
AI, DEBCAD no 37.317.2613, no valor de R$ 37.560,14, lavrado em 26/5/2011, por
descumprimento de obrigação acessória estabelecida pela Lei no 8.212, de 24/7/1991,
artigo 32, inciso IV, § 5o, combinado com o disposto no Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6/5/1999, artigo 225, inciso IV e § 4o
(Código de Fundamentação Legal – CFL no 68).
AI, DEBCAD no 37.317.2621, no valor de R$ 1.523,57, lavrado em 26/5/2011, por
descumprimento de obrigação acessória estabelecida pela Lei no 8.212, de 24/7/1991,
artigo 32, inciso I, combinado com o disposto no Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6/5/1999, artigo 225, inciso I e § 9o, (Código
de Fundamentação Legal – CFL no 30) e;
AI, DEBCAD no 37.317.2630, no valor de R$ 1.523,57, lavrado em 26/5/2011, por
descumprimento de obrigação acessória estabelecida pela Lei no 8.212, de 24/7/1991,
artigo 30, inciso I, alínea “a” e Lei no 10.666, de 8/5/2003, artigo 4o, caput combinado
com o disposto no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 6/5/1999, artigo 216, inciso I, alínea “a” (Código de Fundamentação Legal –
CFL no 59).
Postas essas informações, cabe reiterar que a matéria admitida para rediscussão
pelo Colegiado, conforme narrado, refere-se à aplicação da multa (retroatividade benigna).
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 119, como segue:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pela leitura da Súmula mencionada, verifica-se que assiste razão à Recorrente, em
seus argumentos, pois pleiteia a comparação entre as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV,
da norma revogada) ou o art. 35-A da Lei 8.212/91.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.723238/2011-10

(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital